Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INTERDIÇÃO. MÃE. CURATELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CÔNJUGE. INTERESSE DA INTERDITANDA. PREFERÊNCIA. ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO. PARTICULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I).
2. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Preenchidos os seus requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de nomeação de pessoa para representar os interesses de quem não pode exprimir sua vontade, seja por causa transitória ou permanente, a substituição do curador somente deve ocorrer após a análise das razões, mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Quando o caso concreto aponta particularidades que ainda serão objeto de deliberação definitiva, a preferência do rol disposto no art. 1.775 do Código Civil pode ser mitigada em prol do melhor interesse da interditanda. Precedentes deste Tribunal.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.